Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709909-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: GIAN LUCA FERREIRA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.978, em favor de GIAN LUCA FERREIRA VIANA, preso desde 2/4/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 9/11). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que o paciente é inocente e não oferece risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 372/2021 – 29a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 2.599/2021 – 27a DP (fls. 13/20). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos da vítima, foi abordada por quatro indivíduos ao descer do ônibus, em razão de suposta subtração de aparelho celular no dia anterior. Com isso, passou a ser agredido com socos, chutes e cotoveladas, além de ameaças de morte, sendo-lhe, na ocasião, subtraído o aparelho celular, um relógio, um boné, um par de tênis e um pacote de fraldas (fls. 17/18). Por oportuno, destaca-se que em poder do paciente foi encontrado um estilete, pessoa reconhecida pelo ofendido como aquele que mais lhe bateu (fl. 14). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 9/11): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, conforme pontuado pelo Ministério Público, embora o custodiado Embora não ostente registros criminais, verifica-se que o crime foi praticado com violência (socos) e grave ameaça, inclusive com a utilização de um estilete, e mediante concurso de agentes. Nesse passo, a prisão preventiva é medida que deve ser aplicada como forma de se garantir a ordem pública (art. 312, caput, do CP). Crimes patrimoniais violentos como esses têm aumentado nos dias atuais, gerando grande insegurança para as pessoas e impondo uma medida mais enérgica do Estado. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que em consulta aos autos do inquérito policial (processo no 0702324-64.2021.8.07.0017), nota-se que o paciente ostenta passagem pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, que, embora não se preste para valorar seus antecedentes penais, consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 22:26:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora